Tribunal: TJES
Processo: 5000996-02.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000996-02.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN RAFLE ALMEIDA SALUME
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000996-02.2024.8.08.0024

RECTE.: GOL LINHAS
AÉREAS
S.A.

RECDO.:
ALAN RAFLE ALMEIDA SALUME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO EM VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese,
que o voo estava previsto para partida para o dia 17/02/2023 às 12h25min de Vitória, com conexão em Congonhas, e chegada às 17h50min no destino final em Recife, mas o primeiro trecho do voo sofreu atraso, havendo perda da conexão, e, o Autor foi acomodado para o outro voo no mesmo dia às 23h30min, partindo do aeroporto de Guarulhos e chegando às 2h35 do dia 18/02/2023, razão pela qual requer uma indenização por danos morais
.

Tese da ré

Em suas razões recursais (ID
11689169
), aduz a recorrente, em síntese: (I) que o atraso ensejador da propositura da demanda não pode ser considerado como fato causador de dano de qualquer natureza, pois este teve como causa fato excludente de responsabilidade civil; (II) ausência de nexo causal; (III) ausência de comprovação de danos morais, ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões dentro do prazo legal.

Sentença

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a parte Requerida GOL LINHAS AEREAS S.A. ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais),
com juros e correção monetária ambos a partir desta data.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, o recorrido ajuizou a presente ação narrado que adquiriu passagem para Recife com conexão em Congonhas/SP, porém, por conta de um atraso no primeiro voo, perdeu a conexão, sendo realocado em um outro no mesmo dia.

Conforme narrado, a sentença entendeu por condenar GOL LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

A recorrente alega ocorrência de fortuito externo, haja vista que o referido atraso ocorreu em razão de impedimentos meteorológicos, tendo os passageiros recebido informações quanto à sua motivação, ou seja, por fatos alheios à vontade da ré.

Aduz que a companhia não possuía meios de prever o problema meteorológico, e que ofereceu todos os meios de mitigar o prejuízo sofrido pelo recorrido.

Conforme narrado, a presente controvérsia cinge-se em analisar se a recorrente possui ou não responsabilidade em reparar os danos morais decorrentes do cancelamento do voo originalmente contratado.

Apesar da alegação da recorrente de que prestou toda a assistência ao recorrido para mitigar o atraso, entendo que tal não corresponde com os fatos. Isto porque o atraso prolongado resultou na chegada da parte Autora muito mais tarde do que o originalmente acordado, além de não ter sido comprovada a provisão de assistência material adequada e, ainda, houve alteração do aeroporto de embarque.

No caso dos autos, há inconteste falha na prestação de serviços por parte da recorrente, eis que a situação ventilada se constitui em fortuito interno, ou seja, completamente previsível, não podendo a recorrente transferir o ônus econômico de seu negócio ao consumidor, que concretamente sofreu transtorno em razão do ocorrido, eis que não fora pequeno o atraso.

De mais a mais, a tela sistêmica juntada ao recurso (repetição da colocada na contestação) não prova que houve problema meteorológico no dia e horário dos fatos, constando diversas informações sem sentido, que a própria recorrente reconhece que precisam ser decodificadas para que possam ser entendidas.

Também não demonstra a inexistência de voo de outra companhia aérea no mesmo período, ônus que lhe competia, face a afirmação da autora de que lhe fora negado embarque em voo mais próximo de outra companhia, nos termos da Resolução n. 400 da ANAC.

Os aborrecimentos suportados pelo recorrido não podem ser considerados como parte do cotidiano. Houve extremo descaso na situação, pois o consumidor perdeu a conexão, tendo sido realocado para voo posterior, sofrendo um atraso significativo em sua viagem.

Assim, entendo que a situação enfrentada pelo recorrido enseja indenização por danos morais, visto que houve extremo desgaste para resolver um problema ao qual não deu causa, necessitando realizar readequação de seus planos para embarcar em voo diverso ao esperado.

Finalmente, reputo suficiente e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 fixada pela sentença a título de danos morais, haja vista que condizente com a situação econômica das partes, a extensão e o grau de culpabilidade no dano, além de não ensejar enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada. Em razão da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)